Tribunal: TJSP
Processo: 1119768-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso em voo. Sentença de procedência. Apelo da ré. Atraso de 11 horas para embarque. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Inteligência do art. 14 c.c do CDC. Relação jurídica consolidada. Responsabilidade objetiva. Dever de reparação independente de culpa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização. Valor arbitrado com razoabilidade,

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso em voo. Sentença de procedência. Apelo da ré. Atraso de 11 horas para embarque. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Inteligência do art. 14 c.c do CDC. Relação jurídica consolidada. Responsabilidade objetiva. Dever de reparação independente de culpa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização. Valor arbitrado com razoabilidade, observada a conduta da requerida que deixou de oferecer elementos que minimizassem os danos: alimentação, transporte e hospedagem. Sentença mantida. Recurso desprovido